Tribunal: TJES
Processo: 5008881-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008881-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FREDERICO ALMEIDA SALEME DO VALLE e outros

AGRAVADO: GUSTAVO ALVES TRISTAO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. TEMA 1.137/STJ. REQUISITOS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de ação de execução ajuizada por Gustavo Alves Tristão, determinou a suspensão/apreensão da CNH e dos passaportes dos executados pelo prazo de 1 (um) ano. Os agravantes sustentam a desproporcionalidade e ineficácia das medidas, a ausência de exaurimento dos meios executivos menos gravosos e pleiteiam a revogação da decisão. O julgamento foi inicialmente suspenso em razão da afetação do Tema 1.137/STJ, posteriormente julgado pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida, no caso concreto, a adoção subsidiária de medidas executivas atípicas – suspensão de CNH e apreensão de passaporte – à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.137, considerando os princípios do contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.137, reconhece a validade da adoção subsidiária de meios executivos atípicos, desde que observados cumulativamente o contraditório, a proporcionalidade, a razoabilidade e a devida fundamentação.

4. A aplicação das medidas atípicas exige demonstração de frustração das diligências executivas convencionais e juízo de adequação e necessidade no caso concreto.

5. As tentativas de constrição patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restam infrutíferas ou apresentam resultados irrisórios diante do montante exequendo, evidenciando a ineficácia dos meios ordinários.

6. A inexistência de saldo em contas bancárias de pessoas que exercem atividade profissional constitui indício de blindagem patrimonial ou utilização de contas de terceiros.

7. Certidões de Oficiais de Justiça revelam dificuldade de localização de bens penhoráveis, em contraste com informações constantes nos autos acerca da existência de patrimônio suficiente à satisfação do débito.

8. A participação societária dos executados em entidades empresariais de relevo revela sinais exteriores de riqueza incompatíveis com a alegada insolvência.

9. A tese firmada no Tema 1.137/STJ não exige prova cabal de padrão de vida incompatível com a insolvência, sendo suficiente a demonstração de frustração das vias ordinárias e ausência de cooperação do devedor, sob pena de impor prova diabólica ao exequente.

10. A suspensão da CNH e a apreensão de passaporte configuram medidas de apoio à execução, destinadas a romper a inércia dos devedores, e não sanções punitivas.

11. O prazo de 1 (um) ano fixado para vigência das medidas observa a limitação temporal exigida pelo Tema 1.137/STJ, devendo sua contagem reiniciar integralmente a partir da ciência das partes acerca do julgamento do recurso, em razão da prévia concessão de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A adoção de medidas executivas atípicas, como suspensão de CNH e apreensão de passaporte, é válida quando demonstrada a frustração das diligências executivas típicas e observados o contraditório, a proporcionalidade e a razoabilidade, nos termos do Tema 1.137/STJ.

2. A comprovação de sinais exteriores de riqueza não constitui requisito indispensável para aplicação de medidas atípicas, sendo suficiente a evidência de ineficácia dos meios ordinários e ausência de cooperação do devedor.

3. A limitação temporal das medidas executivas atípicas deve ser observada, podendo o prazo fixado ser retomado integralmente após cessado o efeito suspensivo concedido no recurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 23/04/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
Frederico Almeida Saleme do Valle
e
Maico Buge Kautsky
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória (Id 5684126) que, em “
ação de execução
” ajuizada por
Gustavo Alves Tristão
, deferiu pedido de suspensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação dos ora agravantes, bem como a suspensão e apreensão de seus passaportes, pelo prazo de 1 (um) ano.

Em suas razões recursais (Id 5684125), sustentam os agravantes, em síntese:
(i)
a medida de suspensão de sua CNH e apreensão de seus passaportes é desarrazoada, desproporcional e ineficaz para propiciar o recebimento do crédito, ao contrário, dificultará ainda mais a obtenção de uma forma de satisfazer o crédito, diante do impedimento de circular na condução de veículos, como cotidianamente feito na tentativa de obter ganhos financeiros;
(ii)
a jurisprudência dos tribunais, apesar de possibilitar a adoção da medida pelo juiz, ressalva ser atípica, por ser demasiadamente extrema e desproporcional;
(iii)
nem sequer houve o exaurimento de todas as medidas executivas menos gravosas para tentativa de satisfação do crédito exequendo; e
(iv)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de sustar a eficácia da decisão agravada.

Ao recepcionar o recurso, deferi o pedido de que lhe fosse atribuído efeito suspensivo (Id 6268178), de modo a afastar, até ulterior deliberação, a determinação judicial em prol da suspensão/apreensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação e dos passaportes dos agravantes.

Em seguida, foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id 6335269), em prol do desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta

para julgamento
.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELA-TOR:-

Como brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Frederico Almeida Saleme do Valle
e
Maico Buge Kautsky
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória (Id 5684126) que, nos autos da “
ação de execução
” ajuizada por
Gustavo Alves Tristão
, deferiu pedido de suspensão/apreensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação dos agravantes, bem como a suspensão/apreensão de seus passaportes, pelo prazo de 1 (um) ano.

Em suas razões recursais (Id 5684125), sustentam os agravantes, em síntese:
(i)
a medida de suspensão de sua CNH e apreensão de seus passaportes é desarrazoada, desproporcional e ineficaz para propiciar o recebimento do crédito, ao contrário, dificultará ainda mais a obtenção de uma forma de satisfazer o crédito, diante do impedimento de circular na condução de veículos, como cotidianamente feito na tentativa de obter ganhos financeiros;
(ii)
a jurisprudência dos tribunais, apesar de possibilitar a adoção da medida pelo juiz, ressalva ser atípica, por ser demasiadamente extrema e desproporcional;
(iii)
nem sequer houve o exaurimento de todas as medidas executivas menos gravosas para tentativa de satisfação do crédito exequendo; e
(iv)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de sustar a eficácia da decisão agravada.

Em consulta aos autos de origem (
processo nº 0018950-88.2020.8.08.0024
), verifico ter ocorrido o seu apensamento ao
processo nº
0019802-15.2020.8.08.0024
, no bojo do qual foi proferida decisão interlocutória de semelhante teor e, em face da qual foi interposto agravo de instrumento (
processo nº
5008876-54.2023.8.08.0000
), igualmente distribuído à minha relatoria e julgado por este Órgão Colegiado em 05/12/2023.

Na ocasião, em que pese ter sido vencida em meu entendimento, em prol da reforma da decisão recorrida, mantenho-o nesta oportunidade, desde já pedindo vênia aos que porventura entendam de forma diversa. Senão vejamos.

Ao julgar a ADI nº 2941/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do ínclito Min. Luiz Fux, concluiu pela constitucionalidade dos arts. 139, IV, 297, caput, 380, parágrafo único, 403, parágrafo único, 536, caput e § 1º e 773 do CPC/2015 e, no momento, interessa-nos apenas o primeiro deles (art. 139, inciso IV), segundo o qual o juiz pode “
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”, tal qual verificado na casuística em análise ao ser determinada a suspensão/apreensão da Carteira Nacional de Habilitação dos agravantes, bem como a suspensão/apreensão de seus passaportes, por 1 (um) ano.

Dentre os fundamentos adotados pela Suprema Corte, constou da ementa, inclusive, que “
A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes
”, bem como que “
o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos
”.

Com base em tal entendimento, não haveria, a princípio, qualquer mácula a justificar a reforma da decisão agravada, não fosse a ressalva feita pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade, o que, a meu ver, não foi devidamente observado no caso concreto.

A uma, porque, em se tratando de execução por quantia certa, medidas dessa natureza (“atípicas”) devem ser adotadas apenas subsidiariamente, porquanto pressupõem a ausência de efetividade das medidas executivas típicas previstas na legislação processual.

A duas, por considerar que a retenção dos passaportes e da CNH dos agravantes constituem medidas desprovidas de caráter executivo e não contribuem para que o resultado esperado na execução seja alcançado, daí porque não se constata proveito útil em constrangê-los, mediante medidas que apenas afetem sua vida privada e que não têm repercussão patrimonial direta, uma vez que prejudicam a sua liberdade de locomoção e, por via oblíqua, a obtenção de patrimônio e a produção de renda que poderia ser revertida para a satisfação do crédito exequendo.

Nesse sentido os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o acautelamento de passaporte é medida que limita a liberdade de locomoção, que pode, no caso concreto, significar constrangimento ilegal e arbitrário, sendo o habeas corpus via processual adequada para essa análise.

3. O CPC de 2015, em homenagem ao princípio do resultado na execução, inovou o ordenamento jurídico com a previsão, em seu art. 139, IV, de medidas executivas atípicas, tendentes à satisfação da obrigação exequenda, inclusive as de pagar quantia certa.

4. As modernas regras de processo, no entanto, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância, poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável.

5. Assim, no caso concreto, após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida, para assegurar o cumprimento de ordem judicial, deve o magistrado eleger medida que seja necessária, lógica e proporcional. Não sendo adequada e necessária, ainda que sob o escudo da busca pela efetivação das decisões judiciais, será contrária à ordem jurídica.

6. Nesse sentido,
para que o julgador se utilize de meios executivos atípicos, a decisão deve ser fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos, sob pena de configurar-se como sanção processual
.

7. A adoção de medidas de incursão na esfera de direitos do executado, notadamente direitos fundamentais, carecerá de legitimidade e configurar-se-á coação reprovável, sempre que vazia de respaldo constitucional ou previsão legal e à medida que não se justificar em defesa de outro direito fundamental.

8.
A liberdade de locomoção é a primeira de todas as liberdades, sendo condição de quase todas as demais. Consiste em poder o indivíduo deslocar-se de um lugar para outro, ou permanecer cá ou lá, segundo lhe convenha ou bem lhe pareça, compreendendo todas as possíveis manifestações da liberdade de ir e vir
.

9.
Revela-se ilegal e arbitrária a medida coercitiva de suspensão do passaporte proferida no bojo de execução por título extrajudicial (duplicata de prestação de serviço), por restringir direito fundamental de ir e vir de forma desproporcional e não razoável. Não tendo sido demonstrado o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação, a medida não se comprova necessária.

10. O reconhecimento da ilegalidade da medida consistente na apreensão do passaporte do paciente, na hipótese em apreço, não tem qualquer pretensão em afirmar a impossibilidade dessa providência coercitiva em outros casos e de maneira genérica. A medida poderá eventualmente ser utilizada, desde que obedecido o contraditório e fundamentada e adequada a decisão, verificada também a proporcionalidade da providência.

11. (...)

12. Recurso ordinário parcialmente conhecido”.

(STJ, Quarta Turma, RHC 97.876/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018)

“(...) 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo.

3. (...)

4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV).

5.
A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva
, independentemente de balizas ou meios de controles efetivos.

6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico.

7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.

8. (...)

9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. Recurso Especial parcialmente conhecido e não provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 1.788.950/MT, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)

Em reforço, apesar de o julgamento da ADI nº 2941/DF não ter ressalvado a necessidade de esgotamento dos meios convencionais de execução, o fez, expressamente, no tocante ao dever do julgador de observar os direitos fundamentais do indivíduo e, em especial, o princípio da proporcionalidade, o que considero ter sido desatendido, repito, ao ser determinada medida, antes do esgotamento dos meios ordinários, que compromete o direito de ir e vir dos devedores, em afronta à dignidade da pessoa humana e ao postulado da responsabilidade patrimonial do devedor, haja vista que a execução deve atingir bens integrantes do patrimônio do executado, e não ele próprio, conforme estabelece o art. 789 do diploma processual civil: “
O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei
”.

Ainda no que se refere ao momento para se determinar medidas desse jaez, novamente invoco a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a teor de precedente posterior, inclusive, ao multicitado julgamento da ADI 2941/DF:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS (EXCEPCIONAIS). APREENSÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DE CNH. CARÁTER SANCIONATÓRIO. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DE PROVAS.

1. (...)

2.
Admite-se a adoção, em caráter subsidiário (isto é, após a utilização das vias executivas típicas), de medidas alternativas (atípicas) voltadas à satisfação de crédito objeto de execução, desde que sejam razoáveis, proporcionais e adequadas, observando-se o princípio da menor onerosidade/gravosidade e as particularidades do caso concreto
. É necessário demonstrar a efetividade da medida pleiteada, e não apenas que a parte devedora não possui patrimônio para pagar a dívida. Não são endossadas medidas que guardam caráter de punição/penalidade/sanção à parte devedora, pois tal resultado não se coaduna com a finalidade da execução. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp n. 1.957.953/RJ, relª Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/08/2023, DJe de 31/08/2023)

Da análise do processo originário, verifico que a execução foi distribuída, ainda por meio físico (nº
0018950-88.2020.8.08.0024)
, no dia 11/11/2020 e, de plano, foi deferido pedido de
bloqueio on line
, via ferramenta SISBAJUD, o qual não obteve êxito; após a conversão do processo para o sistema PJe em 07/02/2022, o exequente formulou, de plano, pedido de
quebra do sigilo bancário
dos executados (Id origem 13261909), que foi indeferido (Id origem 14556874) e, após o insucesso da tentativa de acordo, o exequente postulou a adoção das seguintes providências, em desfavor dos executados:
(i)
a suspensão do seu direito de dirigir, mediante a suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação, oficiando-se ao DETRAN/ES para dar cumprimento à medida;
(ii)
a suspensão e apreensão de seus passaportes, com expedição de ofício à Polícia Federal, para que inclua o registro da restrição junto ao sistema STI-MAR;
(iii)
a inclusão do nome e CPF/CNPJ de todos os executados no cadastro de inadimplentes, consoante autorização legal prevista no art. 782, § 3º, CPC/2015; e
(iv)
a busca de bens de todos os devedores pelo novel sistema do CNJ denominado SNIPER, sendo as duas primeiras deferidas pelo MM. Juiz, em face do que se insurgem os executados por meio do presente recurso.

Note-se que o próprio exequente noticia que os agravantes “
possuem bens móveis, tornando-se necessário se determinar, desde logo, sua indisponibilidade/restrição de venda, por intermédio do sistema Renajud...
” (Id 5684121, p. 10) e, apesar da alegada existência de indícios de ocultação patrimonial, inexistem nos autos robustos elementos em tal sentido.

Com tais considerações,
dou provimento ao agravo de instrumento
a fim de revogar as determinações judiciais em prol da suspensão/apreensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação e dos passaportes dos agravantes, sem embargo da possibilidade de o MM. Juiz determinar outras medidas atípicas, em desfavor dos agravantes,
caso não ofereçam bens passíveis de penhora
.

É como voto
.

*

ESCLARECIMENTO DE FATO

O SR. ADVOGADO RUBENS CAMPANA TRISTÃO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, discordando da eminente Desembargadora Relatora Eliana Junqueira Munhós Ferreira por quê? Farei apenas o Esclarecimento de Fato, desse caso porque são exatamente idêntico ao do outro processo, são duas execuções que correm em apenso.

Desde o início de ambos os processos executivos, que datam 2018, vimos tentando todas as medidas típicas de execução contra os devedores e nesse particular, durante o trâmite da execução houve a apresentação dos embargos da execução, houve, portanto, a apelação e este Tribunal e esta mesma Câmara, que julgou a apelação dos devedores rejeitando-a, mas a execução não parou.

Portanto, todas as medidas típicas de 2018 até o presente momento foram tentadas. O que se requereu no último petitório anterior ao agravo, foi o revigoramento de algumas medidas típicas somado algumas medidas atípicas dentre as quais apreensão do CNH e Passaporte das pessoas físicas dos devedores, repito, são cinco devedores.

Tal qual ocorreu outro processo, o Magistrado entendeu por determinar essas duas medidas atípicas no sentido de fazer os devedores ao processo para ver se eles, pelo menos, apresentavam alguma forma de saldar a dívida. E, tal qual fez naquele caso também, fez nesse.

Por uma questão de tempo, esses julgamentos estão ocorrendo em momento distinto, mas ocorreu que no primeiro processo, da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no seu entendimento, de que não era o caso das medidas atípicas, ainda, deveriam sustentar novas medidas atípicas.

Ao passo que demonstramos que no processo já haviam sido enfrentadas e tentadas todas essas medidas atípicas. E, naquela oportunidade, o eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida pediu vista do processo, fez o voto divergente e foi acompanhado pelo eminente Desembargador Fábio Brasil Nery formando, portanto, o Acórdão, que já transitou em julgado e proferido no Agravo de Instrumento Nº 5008876-54.2023.

Por essa razão, requeremos no não provimento do recurso até porque existe esse precedente, ainda, firmado por maioria, na Câmara, no caso, repito, idêntico.

Essas eram apenas as considerações. Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Cumprimento o Doutor Rubens Campana Tristão.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELA-TOR):-

Senhor Presidente, permite-me mais uma vez uma complementação.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Pois não. Concedo a palavra a eminente Desembargadora Relatora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELA-TOR):-

Senhor Presidente, só para esclarecer o seguinte: essa execução não é de 2018, essa foi distribuída em 11/11/2020 e foi deferido logo que entrou um bloqueio on-line,

via Sistema Renajud, não teve êxito, não se encontrou dinheiro.

Logo, quando houve a conversão para o PJe e isso demorou um período, em fevereiro/2022, o exequente formulou um pedido de quebra de sigilo bancário, que foi indeferido na origem. E, eles tentaram fazer um acordo.

Houve, narro no voto, um insucesso na tentativa de acordo. Esse é um ponto que a mim pareceu, que pelo insucesso da tentativa de acordo se pediu essas medidas e o Juiz deu quase como uma punição pelo insucesso do acordo. Eles pediram essas três medidas e o Juiz deferiu.

Por isso, que eu mantenho com muita tranquilidade a minha compreensão de que não se destina a esse tipo de punição processual.

Portanto, mantenho o meu voto, dou provimento ao agravo e revogo essas medidas atípicas.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Perfeitamente.

Como vota o Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez?

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

O processo irá com vista ao Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 30/04/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

QUESTÃO DE ORDEM

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Frederico Almeida Saleme do Valle
e
Maico Buge Kautsky
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória (Id 5684126) que, nos autos da “
ação de execução
” ajuizada por
Gustavo Alves Tristão
, deferiu pedido de suspensão/apreensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação dos agravantes, bem como a suspensão/apreensão de seus passaportes, pelo prazo de 1 (um) ano.

Em seu substancioso voto, a eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, deu provimento ao recurso, para revogar as determinações judiciais em prol da suspensão/apreensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação e dos passaportes dos agravantes, sem embargo da possibilidade de o MM. Juiz determinar outras medidas atípicas, em desfavor dos agravantes,
caso não ofereçam bens passíveis de penhora
.

Pois bem. Verifico que há uma questão de ordem que deve ser submetida ao eminente Relator.

Isso porque, a matéria relativa à adoção de meios executivos atípicos, como forma de promover a efetividade do processo de execução, com fundamento no inciso IV do art.139 do Código de Processo Civil, como é o caso do pedido de suspensão/apreensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e dos passaportes, está em fase de análise pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas.

Confira-se, a propósito, a tese afetada (Tema 1.137):
"Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15,

é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos."
(data da afetação: 07/04/2022).

No mesmo julgamento, registre-se, foi determinada a suspensão nacional dos feitos que versarem sobre questão semelhante, conforme se observa pelo trecho do acórdão de um dos processos selecionados como representativos da controvérsia, ao expressar:
"(...) b) determinar a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1037, II, do CPC/2015;
(...)" (STJ, 2a. Seção, ProAfR no REsp nº 1.955.539-SP, Min. Rel. Marco Buzzi, j. 29/3/2022, g.n.)

A ordem de estagnação, inclusive, é encampada pelos Tribunais de Justiça:

Agravo de Instrumento -
Ação de cobrança de honorários advocatícios - Cumprimento de sentença - Recurso tirado contra decisão que indeferiu pedido de bloqueio de CNH do executado - Suspensão do julgamento do recurso, em observância à determinação do C. STJ (REsp n.º 1.955.539/SP e n.º 1.955.574/SP) para análise do tema sob a sistemática dos recursos repetitivos - Incidência do Tema Repetitivo 1.137 - Precedente da C. Câmar
a -
Recurso suspenso.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2261089-06.2023.8.26.0000 Piracicaba, Relator: Michel Chakur Farah, Data de Julgamento: 22/04/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - QUESTÃO DE ORDEM - TEMÁTICA AFETADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA (TEMA 1137), COM DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO.
Tendo em vista a ordem proferida no REsp. 1.955.539/SP, deve ser determinada a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, que versem sobre a aplicação dos meios executórios atípicos, de acordo com o Tema 1.137.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 3162700-29.2023.8.13.0000 Ubá 1.0699.03.023538-5/004, Relator: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 23/04/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. 1
. Insurgência quanto ao indeferimento de medidas coercitivas atípicas (bloqueio de passaporte, CNH e cartões de crédito), com fundamento no inc. IV, do art. 139, do CPC. 2. Questão afetada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Tema repetitivo 1.137), com determinação de sobrestamento do trâmite processual em âmbito nacional. 3. Decisão anulada em razão da inobservância da ordem de sobrestamento, com determinação para aguardar o julgamento do tema repetitivo 1.137 do C. STJ
. (TJ-SP - AI: 20785126020238260000 São Bernardo do Campo, Relator: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 27/06/2023, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRETENSÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS, COM A SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PASSAPORTE DOS EXECUTADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. ACLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO JULGADO, QUANTO À EXISTÊNCIA DE BENS DOS EXECUTADOS PASSÍVEIS DE EXPROPRIAÇÃO, E PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO FEITO. AFETAÇÃO DO RESP N.º 1955574/SP (TEMA Nº 1137) AO RITO PREVISTO NO ARTIGO 1.036 DO CPC. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE TODOS OS FEITOS E RECURSOS PENDENTES QUE VERSEM SOBRE A POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DOS MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 1037, II, DO CPC. IMPERIOSA SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO PRESENTE FEITO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00796892520228190000 2022002108790, Relator: Des(a). FRANCISCO DE ASSIS PESSANHA FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2023, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PENHORA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA ( CPC, art. 139, IV). SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH DO EXECUTADO. POSTULAÇÃO PELO CREDOR. MATÉRIA AFETADA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.137 DO STJ). DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS EM QUE A MATÉRIA ENCONTRE-SE EM DISCUSSÃO ATÉ FIXAÇÃO DA TESE. RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE ACERCA DA MATÉRIA. SOBRESTAMENTO. IMPERIOSIDADE. AGRAVO SUSPENSO.
1. A Corte Superior de Justiça, afetando a matéria para julgamento sob o rito dos recurso repetitivos, determinou a paralisação do exame das postulações e recursos que disponham sobre a legitimidade, ou não, do manejo de meios executivos atípicos e seu alcance ( CPC, art. 139, IV) até que seja firmado entendimento sobre a utilização desses instrumentos, e, se o caso, os pressupostos para deferimento das medidas, ensejando que, em deferência ao firmado, o exame do recurso que disponha sobre a questão deve ser sobrestado até o advento do pronunciamento (Recursos Especiais nº 1955539/SP e nº 1955574/SP; Tema 1.137/STJ). 2. Agravo de instrumento suspenso. Exame do mérito sobrestado.
Maioria. (TJ-DF 07349895320228070000 1694217, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 03/05/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/07/2023)

Destarte, de rigor aguardar-se a deliberação do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Por todo o exposto, suscito e acolho questão de ordem,
para suspender o recurso e sobrestar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1137), com a ressalva que não há impedimento à

prática de outros atos executivos no processo de origem.

É como voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv*

DATA DA SESSÃO: 14/05/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Solicitei vista dos autos para examinar a
Questão de Ordem
suscitada em sessão pretérita pelo eminente Des. Robson Luiz Albanez, no sentido de que o processo seja suspenso até o

julgamento definitivo da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.137),
desde já rememorando que o presente
agravo de instrumento
versa sobre a pretendida reforma de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, que deferiu pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH dos agravantes, bem como de suspensão e apreensão de seus passaportes, pelo prazo de 1 (um) ano.

Na sessão de julgamento realizada no dia 23/04/2024, proferi voto no sentido de dar provimento ao recurso a fim de “
revogar as determinações judiciais em prol da suspensão/apreensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação e dos passaportes dos agravantes, sem embargo da possibilidade de o MM. Juiz determinar outras medidas atípicas, em desfavor dos agravantes, caso não ofereçam bens passíveis de penhora
”, por considerar naquela ocasião, por mero engano, que a hipótese versava sobre a concessão de tutela provisória urgente que, como se sabe, constitui exceção à suspensão processual prevista pelo Código de Processo Civil, por força de determinação de julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos (CPC/2015, art. 1.037, II).

Ocorre que, ao reexaminar os autos, constato não estarmos diante de decisão que concedeu tutela provisória de urgência, e sim, proferida incidentalmente no bojo da “ação de execução” ajuizada pelo agravado Gustavo Alves Tristão, daí porque assiste razão ao eminente Des. Robson Luiz Albanez ao alertar sobre a necessidade de sobrestar o processo até que seja definitivamente julgada pelo Superior Tribunal de Justiça a matéria cuja controvérsia restou assim delimitada “
Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos
” (Tema 1.137).

Com tais considerações,
acolho a questão de ordem

nos termos em que proposta.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Também acolho a questão de ordem, Presidente.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Então, fica, à unanimidade, acolhida a questão de ordem suscitada pelo Desembargador Robson e determinada suspensão do processo, até que seja definitivamente julgada pelo STJ a matéria cuja controvérsia restou delimitada no tema 1137.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO:
05/05/2026

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Rememoro que o julgamento foi iniciado no dia 23/04/2024, quando proferi voto no sentido de
conhecer e dar provimento ao presente recurso
e, na sessão realizada no dia 14/05/2024, este Órgão Julgador acolheu
questão de ordem
arguida pelo eminente
Des. Robson Luiz Albanez
a fim de determinar a
suspensão
do processo até que seja definitivamente julgada pelo Superior Tribunal de Justiça a matéria cuja controvérsia foi delimitada no Tema nº 1137.

Sobrevindo informação de que colendo Superior Tribunal de Justiça julgou aludido Tema (REsp nº 1.955.539/ES e REsp nº 1.955.574/ES), em sessão realizada no dia 04/12/2025, vieram-me conclusos os autos eletrônicos a fim de que seja dada continuidade ao julgamento outrora suspenso.

Pois bem. Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Frederico Almeida Saleme do Valle
e
Maico Buge Kautsky
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória (Id 5684126) que, nos autos da “
ação de execução
” ajuizada por
Gustavo Alves Tristão
, deferiu pedido de suspensão/apreensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação dos agravantes, bem como a suspensão/apreensão de seus passaportes, pelo prazo de 1 (um) ano.

Ao recepcionar o recurso, proferi decisão, em 06/10/2023, no sentido de lhe atribuir efeito suspensivo para sustar, até ulterior deliberação, a determinação judicial em prol da suspensão/apreensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação e dos passaportes dos agravantes (Id 6268178) e, ao proferir meu voto na sessão realizada no dia 23/04/2024, orientei-me, como dito, pelo seu provimento a fim de revogar a determinação contida na decisão agravada, sem embargo da possibilidade de o MM. Juiz determinar outras medidas atípicas, em desfavor dos agravantes, caso não ofereçam bens passíveis de penhora.

Entretanto, com a superveniência do Tema 1137/STJ, entendo por bem rever meu posicionamento, razão pela qual adianto, desde já, que estou a propor a manutenção da decisão agravada. Vejamos.

Ao julgar o Tema 1.137, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de reconhecer a validade da adoção subsidiária de meios executivos atípicos, desde que sejam observados, cumulativamente, os princípios do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade, além da devida fundamentação.

Portanto, a aplicação de tais medidas não é automática nem decorre pura e simplesmente do inadimplemento ou do esgotamento das vias ordinárias, exigindo-se um juízo de adequação e necessidade no caso concreto, mediante observância a três requisitos, sobretudo:
(i)
demonstração de que as diligências convencionais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD) restaram frustradas;
(ii)
existência de indícios de que os executados mantêm padrão de vida incompatível com a insolvência declarada nos autos, isto é, manutenção de sinais exteriores de riqueza pelos executados enquanto se esquivam da obrigação judicial; e

(iii)
razoabilidade da medida e observância ao contraditório.

Da análise do caso em apreço, considero reunidos tais requisitos.

Isso porque, tenho por descortinado um cenário de inadimplência que não pode ser chancelado por este egrégio Tribunal, por terem sido realizadas diversas tentativas de constrição patrimonial via sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), que restaram infrutíferas ou com resultados irrisórios diante do alto montante exequendo, a justificar a adoção subsidiária das chamadas medidas “atípicas”.

É oportuna a ressalva de que a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça não exige que o credor comprove que os executados mantêm padrão de vida incompatível com a insolvência declarada nos autos, porquanto significaria, na maioria das vezes, exigir a produção de “prova diabólica”, sendo suficiente a demonstração de que as vias normais falharam e que o devedor não vem colaborando com a execução.

Alguns elementos nesse sentido podem ser extraídos dos autos:
(i)
constam relatórios de pesquisas negativas via SISBAJUD e RENAJUD, dos quais se extrai que a inexistência de saldo em contas bancárias de pessoas que exercem atividade profissional (Id 5684584), como é o caso dos agravantes, constitui indício de blindagem patrimonial ou uso de contas de terceiros;
(ii)
certidões de Oficiais de Justiça noticiam a dificuldade de localização de bens passíveis de penhora nas residências/sedes (Id 5684132), que contrasta com outras informações no sentido de que possuem patrimônio suficiente para satisfação da dívida; e
(iii)
participação societária em entidades empresariais de relevo (Id 5684585, p. 11-12), que colide com a tese de insolvência sustentada para esquivar-se do pagamento.

Como se vê, embora os agravantes aleguem a inexistência de bens, mantêm sinais exteriores de riqueza e participação ativa em atos da vida civil que presumidamente demandam disponibilidade financeira, o que atrai a aplicação da inteligência do Tema nº 1.137/STJ.

Portanto, ao deferir a suspensão da CNH e a apreensão de passaporte, o juiz não o fez como punição, mas como medida de apoio para quebrar a inércia dos devedores que se esquivam do cumprimento da obrigação há tempo considerável, daí porque afigura-se juridicamente hígida e em consonância com o princípio da cooperação (CPC, art. 6º) e da primazia da satisfação do crédito.

Diante do desfecho que ora proponho, em prol da manutenção da decisão, algumas considerações são necessárias acerca da limitação temporal das medidas atípicas, por ter sido determinado no Tema nº 1.137/STJ que “
sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade,
inclusive quanto à sua vigência temporal
”.

A decisão agravada estabeleceu o prazo de 1 (um) ano para a vigência das medidas restritivas e, por força da decisão de Id 6268178, foi conferido efeito suspensivo ao presente recurso e, de resto, foi obstado o curso da referida contagem temporal. Nesse cenário, considerando que a suspensão processual operada pela afetação do Tema 1137/STJ não pode prejudicar a efetividade da execução,
o prazo de 1 (um) ano fixado pelo juízo de piso deverá ter seu curso retomado por inteiro a partir da ciência das partes acerca do julgamento deste recurso
, por se tratar do momento em que cessará a eficácia do efeito suspensivo outrora conferido e será restaurada a executoriedade da decisão agravada.

Com tais considerações, reformulo meu posicionamento a fim de
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto
.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Voto no mesmo sentido.

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Frederico Almeida Saleme do Valle
e
Maico Buge Kautsky
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória (Id 5684126) que, nos autos da “
ação de execução
” ajuizada por
Gustavo Alves Tristão
, deferiu pedido de suspensão/apreensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação dos agravantes, bem como a suspensão/apreensão de seus passaportes, pelo prazo de 1 (um) ano.

Em suas razões recursais (Id 5684125), sustentam os agravantes, em síntese:
(i)
a medida de suspensão de sua CNH e apreensão de seus passaportes é desarrazoada, desproporcional e ineficaz para propiciar o recebimento do crédito, ao contrário, dificultará ainda mais a obtenção de uma forma de satisfazer o crédito, diante do impedimento de circular na condução de veículos, como cotidianamente feito na tentativa de obter ganhos financeiros;
(ii)
a jurisprudência dos tribunais, apesar de possibilitar a adoção da medida pelo juiz, ressalva ser atípica, por ser demasiadamente extrema e desproporcional;
(iii)
nem sequer houve o exaurimento de todas as medidas executivas menos gravosas para tentativa de satisfação do crédito exequendo; e
(iv)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de sustar a eficácia da decisão agravada.

Em consulta aos autos de origem (
processo nº 0018950-88.2020.8.08.0024
), verifico ter ocorrido o seu apensamento ao
processo nº
0019802-15.2020.8.08.0024
, no bojo do qual foi proferida decisão interlocutória de semelhante teor e, em face da qual foi interposto agravo de instrumento (
processo nº

50
0
8876-54
.
20
2
3
.8.08.00
00
), igualmente distribuído à minha relatoria e julgado por este Órgão Colegiado em 05/12/2023.

Na ocasião, em que pese ter sido vencida em meu entendimento, em prol da reforma da decisão recorrida, mantenho-o nesta oportunidade, desde já pedindo vênia aos que porventura entendam de forma diversa. Senão vejamos.

Ao julgar a ADI nº 2941/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do ínclito Min. Luiz Fux, concluiu pela constitucionalidade dos arts. 139, IV, 297, caput, 380, parágrafo único, 403, parágrafo único, 536, caput e § 1º e 773 do CPC/2015 e, no momento, interessa-nos apenas o primeiro deles (art. 139, inciso IV), segundo o qual o juiz pode “
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”, tal qual verificado na casuística em análise ao ser determinada a suspensão/apreensão da Carteira Nacional de Habilitação dos agravantes, bem como a suspensão/apreensão de seus passaportes, por 1 (um) ano.

Dentre os fundamentos adotados pela Suprema Corte, constou da ementa, inclusive, que “
A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes
”, bem como que “
o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos
”.

Com base em tal entendimento, não haveria, a princípio, qualquer mácula a justificar a reforma da decisão agravada, não fosse a ressalva feita pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade, o que, a meu ver, não foi devidamente observado no caso concreto.

A uma, porque, em se tratando de execução por quantia certa, medidas dessa natureza (“atípicas”) devem ser adotadas apenas subsidiariamente, porquanto pressupõem a ausência de efetividade das medidas executivas típicas previstas na legislação processual.

A duas, por considerar que a retenção dos passaportes e da CNH dos agravantes constituem medidas desprovidas de caráter executivo e não contribuem para que o resultado esperado na execução seja alcançado, daí porque não se constata proveito útil em constrangê-los, mediante medidas que apenas afetem sua vida privada e que não têm repercussão patrimonial direta, uma vez que prejudicam a sua liberdade de locomoção e, por via oblíqua, a obtenção de patrimônio e a produção de renda que poderia ser revertida para a satisfação do crédito exequendo.

Nesse sentido os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o acautelamento de passaporte é medida que limita a liberdade de locomoção, que pode, no caso concreto, significar constrangimento ilegal e arbitrário, sendo o habeas corpus via processual adequada para essa análise.

3. O CPC de 2015, em homenagem ao princípio do resultado na execução, inovou o ordenamento jurídico com a previsão, em seu art. 139, IV, de medidas executivas atípicas, tendentes à satisfação da obrigação exequenda, inclusive as de pagar quantia certa.

4. As modernas regras de processo, no entanto, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância, poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável.

5. Assim, no caso concreto, após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida, para assegurar o cumprimento de ordem judicial, deve o magistrado eleger medida que seja necessária, lógica e proporcional. Não sendo adequada e necessária, ainda que sob o escudo da busca pela efetivação das decisões judiciais, será contrária à ordem jurídica.

6. Nesse sentido,
para que o julgador se utilize de meios executivos atípicos, a decisão deve ser fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos, sob pena de configurar-se como sanção processual
.

7. A adoção de medidas de incursão na esfera de direitos do executado, notadamente direitos fundamentais, carecerá de legitimidade e configurar-se-á coação reprovável, sempre que vazia de respaldo constitucional ou previsão legal e à medida em que não se justificar em defesa de outro direito fundamental.

8.
A liberdade de locomoção é a primeira de todas as liberdades, sendo condição de quase todas as demais. Consiste em poder o indivíduo deslocar-se de um lugar para outro, ou permanecer cá ou lá, segundo lhe convenha ou bem lhe pareça, compreendendo todas as possíveis manifestações da liberdade de ir e vir
.

9.
Revela-se ilegal e arbitrária a medida coercitiva de suspensão do passaporte proferida no bojo de execução por título extrajudicial (duplicata de prestação de serviço), por restringir direito fundamental de ir e vir de forma desproporcional e não razoável. Não tendo sido demonstrado o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação, a medida não se comprova necessária.

10. O reconhecimento da ilegalidade da medida consistente na apreensão do passaporte do paciente, na hipótese em apreço, não tem qualquer pretensão em afirmar a impossibilidade dessa providência coercitiva em outros casos e de maneira genérica. A medida poderá eventualmente ser utilizada, desde que obedecido o contraditório e fundamentada e adequada a decisão, verificada também a proporcionalidade da providência.

11. (...)

12. Recurso ordinário parcialmente conhecido”.

(STJ, Quarta Turma, RHC 97.876/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018)

“(...) 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo.

3. (...)

4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV).

5.
A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva
, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos.

6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico.

7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.

8. (...)

9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. Recurso Especial parcialmente conhecido e não provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 1.788.950/MT, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)

Em reforço, apesar de o julgamento da ADI nº 2941/DF não ter ressalvado a necessidade de esgotamento dos meios convencionais de execução, o fez, expressamente, no tocante ao dever do julgador de observar os direitos fundamentais do indivíduo e, em especial, o princípio da proporcionalidade, o que considero ter sido desatendido, repito, ao ser determinada medida, antes do esgotamento dos meios ordinários, que compromete o direito de ir e vir dos devedores, em afronta à dignidade da pessoa humana e ao postulado da responsabilidade patrimonial do devedor, haja vista que a execução deve atingir bens integrantes do patrimônio do executado, e não ele próprio, conforme estabelece o art. 789 do diploma processual civil: “
O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei
”.

Ainda no que se refere ao momento para se determinar medidas desse jaez, novamente invoco a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a teor de precedente posterior, inclusive, ao multicitado julgamento da ADI 2941/DF:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS (EXCEPCIONAIS). APREENSÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DE CNH. CARÁTER SANCIONATÓRIO. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DE PROVAS.

1. (...)

2.
Admite-se a adoção, em caráter subsidiário (isto é, após a utilização das vias executivas típicas), de medidas alternativas (atípicas) voltadas à satisfação de crédito objeto de execução, desde que sejam razoáveis, proporcionais e adequadas, observando-se o princípio da menor onerosidade/gravosidade e as particularidades do caso concreto
. É necessário demonstrar a efetividade da medida pleiteada, e não apenas que a parte devedora não possui patrimônio para pagar a dívida. Não são endossadas medidas que guardam caráter de punição/penalidade/sanção à parte devedora, pois tal resultado não se coaduna com a finalidade da execução. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp n. 1.957.953/RJ, relª Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/08/2023, DJe de 31/08/2023)

Da análise do processo originário, verifico que a execução foi distribuída, ainda por meio físico (nº
0018950-88.2020.8.08.0024)
, no dia 11/11/2020 e, de plano, foi deferido pedido de
bloqueio on line
, via ferramenta SISBAJUD, o qual não obteve êxito; após a conversão do processo para o sistema PJe em 07/02/2022, o exequente formulou, de plano, pedido de
quebra do sigilo bancário
dos executados (Id origem 13261909), que foi indeferido (Id origem 14556874) e, após o insucesso da tentativa de acordo, o exequente postulou a adoção das seguintes providências, em desfavor dos executados:
(i)
a suspensão do seu direito de dirigir, mediante a suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação, oficiando-se ao DETRAN/ES para dar cumprimento à medida;
(ii)
a suspensão e apreensão de seus passaportes, com expedição de ofício à Polícia Federal, para que inclua o registro da restrição junto ao sistema STI-MAR;
(iii)
a inclusão do nome e CPF/CNPJ de todos os executados no cadastro de inadimplentes, consoante autorização legal prevista no art. 782, § 3º, CPC/2015; e
(iv)
a busca de bens de todos os devedores pelo novel sistema do CNJ denominado SNIPER, sendo as duas primeiras deferidas pelo MM. Juiz, em face do que se insurgem os executados por meio do presente recurso.

Note-se que o próprio exequente noticia que os agravantes “
possuem bens móveis, tornando-se necessário se determinar, desde logo, sua indisponibilidade/restrição de venda, por intermédio do sistema Renajud...
” (Id 5684121, p. 10) e, apesar da alegada existência de indícios de ocultação patrimonial, inexistem nos autos robustos elementos em tal sentido.

Com tais considerações,
dou provimento ao agravo de instrumento
a fim de revogar as determinações judiciais em prol da suspensão/apreensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação e dos passaportes dos agravantes, sem embargo da possibilidade de o MM. Juiz determinar outras medidas atípicas, em desfavor dos agravantes,
caso não ofereçam bens passíveis de penhora
.

É como voto
.

_____________________________________________________________________________________

VOTO NA QUESTÃO DE ORDEM

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Solicitei vista dos autos para examinar a
Questão de Ordem
suscitada em sessão pretérita pelo eminente Des. Robson Luiz Albanez, no sentido de que o processo seja suspenso até o
julgamento definitivo da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.137),
desde já rememorando que o presente
agravo de instrumento
versa sobre a pretendida reforma de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, que deferiu pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH dos agravantes, bem como de suspensão e apreensão de seus passaportes, pelo prazo de 1 (um) ano.

Na sessão de julgamento realizada no dia 23/04/2024, proferi voto no sentido de dar provimento ao recurso a fim de “
revogar as determinações judiciais em prol da suspensão/apreensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação e dos passaportes dos agravantes, sem embargo da possibilidade de o MM. Juiz determinar outras medidas atípicas, em desfavor dos agravantes,
caso não ofereçam bens passíveis de penhora
”, por considerar naquela ocasião, por mero engano, que a hipótese versava sobre a concessão de tutela provisória urgente que, como se sabe, constitui exceção à suspensão processual prevista pelo Código de Processo Civil, por força de determinação de julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos (CPC/2015, art. 1.037, II).

Ocorre que, ao reexaminar os autos, constato não estarmos diante de decisão que concedeu tutela provisória de urgência, e sim, proferida incidentalmente no bojo da “ação de execução” ajuizada pelo agravado Gustavo Alves Tristão, daí porque assiste razão ao eminente Des. Robson Luiz Albanez ao alertar sobre a necessidade de sobrestar o processo até que seja definitivamente julgada pelo Superior Tribunal de Justiça a matéria cuja controvérsia restou assim delimitada “
Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos
” (Tema 1.137).

Com tais considerações,
acolho a questão de ordem

nos termos em que proposta.

É como voto
.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

C O N T I N U A Ç Ã O D O J U L G A M E N T O

Rememoro que o julgamento foi iniciado no dia 23/04/2024, quando proferi voto no sentido de
conhecer e dar provimento ao presente recurso
e, na sessão realizada no dia 14/05/2024, este Órgão Julgador acolheu
questão de ordem
arguida pelo eminente
Des. Robson Luiz Albanez
a fim de determinar a
suspensão
do processo até que seja definitivamente julgada pelo Superior Tribunal de Justiça a matéria cuja controvérsia foi delimitada no Tema nº 1137.

Sobrevindo informação de que colendo Superior Tribunal de Justiça julgou aludido Tema (REsp nº 1.955.539/ES e REsp nº 1.955.574/ES), em sessão realizada no dia 04/12/2025, vieram-me conclusos os autos eletrônicos a fim de que seja dada continuidade ao julgamento outrora suspenso.

Pois bem. Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Frederico Almeida Saleme do Valle
e
Maico Buge Kautsky
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória (Id 5684126) que, nos autos da “
ação de execução
” ajuizada por
Gustavo Alves Tristão
, deferiu pedido de suspensão/apreensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação dos agravantes, bem como a suspensão/apreensão de seus passaportes, pelo prazo de 1 (um) ano.

Ao recepcionar o recurso, proferi decisão, em 06/10/2023, no sentido de lhe atribuir efeito suspensivo para sustar, até ulterior deliberação, a determinação judicial em prol da suspensão/apreensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação e dos passaportes dos agravantes (Id 6268178) e, ao proferir meu voto na sessão realizada no dia 23/04/2024, orientei-me, como dito, pelo seu provimento a fim de revogar a determinação contida na decisão agravada, sem embargo da possibilidade de o MM. Juiz determinar outras medidas atípicas, em desfavor dos agravantes, caso não ofereçam bens passíveis de penhora.

Entretanto, com a superveniência do Tema 1137/STJ, entendo por bem rever meu posicionamento, razão pela qual adianto, desde já, que estou a propor a manutenção da decisão agravada. Vejamos.

Ao julgar o Tema 1.137, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de reconhecer a validade da adoção subsidiária de meios executivos atípicos, desde que sejam observados, cumulativamente, os princípios do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade, além da devida fundamentação.

Portanto, a aplicação de tais medidas não é automática nem decorre pura e simplesmente do inadimplemento ou do esgotamento das vias ordinárias, exigindo-se um juízo de adequação e necessidade no caso concreto, mediante observância a três requisitos, sobretudo:
(i)
demonstração de que as diligências convencionais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD) restaram frustradas;
(ii)
existência de indícios de que os executados mantêm padrão de vida incompatível com a insolvência declarada nos autos, isto é, manutenção de sinais exteriores de riqueza pelos executados enquanto se esquivam da obrigação judicial; e
(iii)
razoabilidade da medida e observância ao contraditório.

Da análise do caso em apreço, considero reunidos tais requisitos.

Isso porque, tenho por descortinado um cenário de inadimplência que não pode ser chancelado por este egrégio Tribunal, por terem sido realizadas diversas tentativas de constrição patrimonial via sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), que restaram infrutíferas ou com resultados irrisórios diante do alto montante exequendo, a justificar a adoção subsidiária das chamadas medidas “atípicas”.

É oportuna a ressalva de que a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça não exige que o credor comprove que os executados mantêm padrão de vida incompatível com a insolvência declarada nos autos, porquanto significaria, na maioria das vezes, exigir a produção de “prova diabólica”, sendo suficiente a demonstração de que as vias normais falharam e que o devedor não vem colaborando com a execução.

Alguns elementos nesse sentido podem ser extraídos dos autos:
(i)
constam relatórios de pesquisas negativas via SISBAJUD e RENAJUD, dos quais se extrai que a inexistência de saldo em contas bancárias de pessoas que exercem atividade profissional (Id 5684584), como é o caso dos agravantes, constitui indício de blindagem patrimonial ou uso de contas de terceiros;
(ii)
certidões de Oficiais de Justiça noticiam a dificuldade de localização de bens passíveis de penhora nas residências/sedes (Id 5684132), que contrasta com outras informações no sentido de que possuem patrimônio suficiente para satisfação da dívida; e
(iii)
participação societária em entidades empresariais de relevo (Id 5684585, p. 11-12), que colide com a tese de insolvência sustentada para esquivar-se do pagamento.

Como se vê, embora os agravantes aleguem a inexistência de bens, mantêm sinais exteriores de riqueza e participação ativa em atos da vida civil que presumidamente demandam disponibilidade financeira, o que atrai a aplicação da inteligência do Tema nº 1.137/STJ.

Portanto, ao deferir a suspensão da CNH e a apreensão de passaporte, o juiz não o fez como punição, mas como medida de apoio para quebrar a inércia dos devedores que se esquivam do cumprimento da obrigação há tempo considerável, daí porque afigura-se juridicamente hígida e em consonância com o princípio da cooperação (CPC, art. 6º) e da primazia da satisfação do crédito.

Diante do desfecho que ora proponho, em prol da manutenção da decisão, algumas considerações são necessárias acerca da limitação temporal das medidas atípicas, por ter sido determinado no Tema nº 1.137/STJ que “
sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade,
inclusive quanto à sua vigência temporal
”.

A decisão agravada estabeleceu o prazo de 1 (um) ano para a vigência das medidas restritivas e, por força da decisão de Id 6268178, foi conferido efeito suspensivo ao presente recurso e, de resto, foi obstado o curso da referida contagem temporal. Nesse cenário, considerando que a suspensão processual operada pela afetação do Tema 1137/STJ não pode prejudicar a efetividade da execução,
o prazo de 1 (um) ano fixado pelo juízo de piso deverá ter seu curso retomado por inteiro a partir da ciência das partes acerca do julgamento deste recurso
, por se tratar do momento em que cessará a eficácia do efeito suspensivo outrora conferido e será restaurada a executoriedade da decisão agravada.

Com tais considerações, reformulo meu posicionamento a fim de
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto
.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.